Tribunal: STF
Processo: HC 53494
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-09-03
Data de publicação: 1975-09-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXTRADIÇÃO. PEDIDO DO WRIT VISANDO ILIDIR A
EXTRADIÇÃO, PORQUE INCOMPETENTE O JUÍZO DA CONDENAÇÃO QUE LHE SERVE
DE CAUSA, E, ADEMAIS, ATIPICO O PRETENSO FATO CRIMINOSO.
II. INDEFERIMENTO, EIS QUE OS FUNDAMENTOS INVOCADOS NÃO RESULTARAM
CABALMENTE COMPROVADOS; ANTES, AS INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE OS
CONTRADIZEM.